Tribunal: TJSP
Processo: 1012464-91.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
USUCAPIÃO.
Autor ajuizou a presente demanda visando usucapir imóvel cuja posse alegam exercer há mais de quinze anos. Sentença de extinção do feito ante a desistência. Apelo do autor. Insurgência que se limita à condenação do requerente por litigância de má-fé. Requerida que comprovou denúncia feita pelo Ministério Público em razão de associação criminosa que tem atuado na venda fraudulenta de

Ementa:
USUCAPIÃO.
Autor ajuizou a presente demanda visando usucapir imóvel cuja posse alegam exercer há mais de quinze anos. Sentença de extinção do feito ante a desistência. Apelo do autor. Insurgência que se limita à condenação do requerente por litigância de má-fé. Requerida que comprovou denúncia feita pelo Ministério Público em razão de associação criminosa que tem atuado na venda fraudulenta de imóveis na região. Documentos apresentado pelo autor que são firmados por pessoas envolvidas na referida associação. Requerente que não cuidou de demonstrar a sua boa-fé e a falta de envolvimento nos fatos, sequer trazendo aos autos comprovação mínima das benfeitorias existentes no imóvel ou do efetivo pagamento do preço do contrato por ele firmado. Atuação do autor nesta demanda que demonstra tentativa de alterar a verdade dos fatos e obter vantagem indevida. Litigância de má-fé configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012464-
91.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOSÉ ZEFERINO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONSBRASIL CONSTRUÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012464-91.2014.8.26.0602 - JV 22577
2
VOTO No: 22577
APELAÇÃO No: 1012464-91.2014.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : JOSÉ ZEFERINO RODRIGUES
APDA. : CONSBRASIL CONSTRUÇÕES LTDA.
USUCAPIÃO.
Autor ajuizou a presente demanda visando usucapir imóvel
cuja posse alegam exercer há mais de quinze anos. Sentença
de extinção do feito ante a desistência. Apelo do autor.
Insurgência que se limita à condenação do requerente por
litigância de má-fé. Requerida que comprovou denúncia
feita pelo Ministério Público em razão de associação
criminosa que tem atuado na venda fraudulenta de imóveis
na região. Documentos apresentado pelo autor que são
firmados por pessoas envolvidas na referida associação.
Requerente que não cuidou de demonstrar a sua boa-fé e a
falta de envolvimento nos fatos, sequer trazendo aos autos
comprovação mínima das benfeitorias existentes no imóvel
ou do efetivo pagamento do preço do contrato por ele
firmado. Atuação do autor nesta demanda que demonstra
tentativa de alterar a verdade dos fatos e obter vantagem
indevida. Litigância de má-fé configurada. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária (sic),
ajuizada por JOSÉ ZEFERINO RODRIGUES em face de
CONSBRASIL CONSTRUÇÕES LTDA.
A r. sentença (fls. 397), disponibilizada no DJe
de 25/09/2020 (fls. 402), julgou extinta a ação, nos seguintes
termos:
“Homologo para que produza seus regulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012464-91.2014.8.26.0602 - JV 22577
3
efeitos o pedido de desistência da ação (fls. 371) e, em
consequência julgo extinta a presente ação, nos termos
do art. 485, VIII do CPC.
Certifique o cartório o trânsito em julgado da
ação. O autor litigou de má-fé, utilizando-se de
documentos falsos e utilizando-se do processo para
obter terras e vantagem econômica, em prejuízo da
Consbrasil Construções Ltda. Assim, condeno o autor
por litigante de má-fé, a pagar à Consbrasil
Construções Ltda uma multa de 9 % sobre o valor dado
à causa, devidamente corrigida desde a data da
distribuição da ação e condeno o autor, ainda, a pagar
à Consbrasil Construções Ltda, indenização por todos
os prejuízos que ela sofreu, que será apurado em
liquidação de sentença e a arcar com os honorários
advocatícios do patrono da Consbrasil que fixo em R$
9.000,00, devidamente atualizado desde a data da
publicação da sentença, e todas as despesas que
efetuou. O advogado é essencial à Administração da
Justiça e sem ele, não se faz Justiça e não há processo.
Assim,
oficie-se
à
O.A.B
de
Sorocaba/SP
encaminhando cópias do processo, para que seja
apurado por seus pares, se há alguma conduta
irregular a ser apurada pelo advogado do autor que
utilizou-se
do
processo
para
obter
vantagem
econômica.”
Inconformado, apela o autor (fls. 403/416).
Alega que “O autor ingressou com a presente ação
portando documentos que ao entendimento deste eram hábeis e
legítimos, uma vez adquirido pelo representante da empresa titular de
domínio. As informações verdadeiras são vieram ao conhecimento do
Autor / Apelante até a propositura da ação. Somente com a
apresentação de provas advindas do Ministério Público e através do
Patrono da empresa titular de domínio é que se teve ciência do engodo;
Sendo assim, o autor em nenhum momento buscou obter vantagem
fácil, uma vez que adquiriu a propriedade de forma onerosa e tão pouco
alterou os fatos ali vivenciados.” (fls. 407).
Diz que “nunca soube da falsidade documental e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012464-91.2014.8.26.0602 - JV 22577
4
que a área seria de terceiros. Nunca, por sua iniciativa, elaborou
documento falso, sempre acreditou estar na posse legitima, posto ter
recebido contratos com assinaturas e reconhecimento de firmas, cujo
formato é idêntico a outros documentos legais. Jamais se recepcionaria
ou acolheria tais documentos se neles houvesse indícios de fraude e
para tanto buscou a justiça para concretização da propriedade, através
da usucapião” (fls. 413).
Afirma que “Em que pese o excesso de argumentos
ofertados pelos patronos da parte Apelada com forte ataque a pessoa do
Apelante, ainda que retratando-se da mau fadada negociação a si
prejudicial, a R. Sentença, ora recorrida merece reforma, uma vez que
as penalidades impostas ao Apelante e oficiamento à OAB/SP, não
correspondem a atuação deles nestes autos; repise-se, vitima dos
profissionais do crime” (fls. 414).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo (fls. 91).
Contrarrazões pela ré (fls. 421/424).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda visando
usucapir imóvel cuja posse alega exercer há mais de 15 anos.
À fls. 371 o autor desistiu da ação, o que foi
homologado pela r. sentença.
Em sede recursal, a insurgência se limita à
pretensão do requerente de ver afastada sua condenação nas
penas por litigância de má-fé, bem como a determinação de
expedição de ofício à OAB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012464-91.2014.8.26.0602 - JV 22577
5
Ocorre que, apesar do esforço argumentativo do
autor, a sua conduta nestes autos demonstra a tentativa de obter
vantagem indevida e alterar a verdade dos fatos, condutas que
configuram a litigância de má-fé e impõem a condenação fixada
pela r. sentença.
Na inicial, o autor alega que está na posse do
imóvel há mais de 15 anos, sendo que “nesse interregno todo, o
Requerente por si e seus antecessores, vem empreendendo benfeitorias
úteis e necessárias, agindo desta forma com animus domini, atribuindo
a si a propriedade” (fls. 02 g.n.).
Todavia, não cuidou de trazer aos autos, nem
mesmo com o presente apelo, qualquer documento ou fotografia
que demonstra a mínima verossimilhança da alegação de que há
qualquer benfeitoria no imóvel.
Tal questão, ademais, foi apontada pela ré em
contestação,
colacionando
vistas
aéreas
do
imóvel
para
demonstrar a inexistência de qualquer benfeitoria (fls.229), no
entanto, em réplica, o autor se limitou a meras alegações sem
qualquer demonstração da existência de benfeitoria no imóvel.
Ademais, mesmo após serem trazidas aos autos
cópias da denúncia feita pelo Ministério Público (fls. 309/351)
acerca da associação criminosa envolvendo, inclusive, a pessoa
de quem o autor, supostamente, adquiriu os direitos sobre o
imóvel, o autor insistiu no prosseguimento do feito (fls. 359).
Não bastasse, embora o autor sustente a tese de
que não tinha qualquer conhecimento da cessão ilegal do bem,
não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento do
preço fixado no contrato por ele entabulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012464-91.2014.8.26.0602 - JV 22577
6
Ora, diante das peculiaridades do caso, cabia ao
autor demonstrar, ao menos, a verossimilhança de suas alegações
de que foi enganado pela referida associação criminosa, bem
como sua boa-fé no ajuizamento desta demanda.
Não
tendo
o
autor
trazido
aos
autos
documentos mínimos a comprovar a veracidade das alegações
ventiladas na inicial, principalmente porque não demonstradas
as alegadas benfeitorias ou pela ausência de comprovante de
pagamento do preço do contrato por ele firmado, as penalidades
impostas pela r. sentença devem permanecer.
E, diante de todos os fatos acima, a expedição
de ofício à OAB também se mostra adequada, principalmente em
se considerando que há, pelo menos, mais uma ação de
usucapião (processo no 1001230-73.2018.8.26.0602) patrocinada
pelo mesmo advogado (Luiz Roberto Lorato) na qual foi
verificada a utilização de documentos fraudulentos associados à
denúncia realizada pelo Ministério Público.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos da ré em R$
9.000,00 para R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
MARY GRÜN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012464-91.2014.8.26.0602 - JV 22577
7